Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROB­­LEMAS “OPERACIONAIS” DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA DECOLAGEM. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA DA EMPRESA AÉREA (AUSÊNCIA DE “VOUCHER” ALIMENTAÇÃO E DE INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS). DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
II. MÉRITO
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Fatos incontroversos: (a) a aquisição, pela requerente, de passagens aéreas, trechos Brasília/DF – Guarulhos/SP – Goiânia/GO – Palmas/TO, para o dia 03.02.2020, com previsão de chegada ao destino final às 15h15; (b) cancelamento do trecho Goiânia/GO – Palmas/TO, e chegada apenas no dia seguinte (04.02.2020) às 15h30; (c) ausência de assistência material ao consumidor.
C. Configurada a falha na prestação de serviço da empresa aérea consistente no atraso de 24 horas e na ausência de assistência material ao passageiro, tudo a atrair o dever ressarcitório.
D. Não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso a alegação de evento inevitável, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, acórdão n. 906063, 5a Turma Cível, e acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
E. A situação vivenciada pela requerente supera o mero dissabor a ponto de abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
F. No entanto, no que concerne à estimativa dos danos morais, há de se estabelecer uma redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), seja porque não despontam maiores gravames à esfera jurídica da parte consumidora, que efetuou viagem em período inicial da pandemia (vírus identificado como COVID-19), cujos reflexos econômicos (negativos) e aeroportuários locais são incontestes. Por consequência, previsível um maior controle de segurança (manutenção da aeronave ou realocação de voo), dado o drástico impacto (inclusive redução) no tráfego aéreo nesse período, o que tornaria provável algum atraso na decolagem.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada por seus fundamentos, ressalvada a redução da estimativa do dano moral para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).